Tribunal: TJDFT
Processo: 0749617-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelas rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelas rés e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste nas teses de supostas omissão e contradição das rés, sob o argumento de que houve caso fortuito em relação à pandemia, que o prazo de entrega deve considerar o constante do contrato de compra e venda somado ao prazo de 60 dias para entrega das chaves; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao evidenciar que: (i) a escassez de mão de obra especializada não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizam-se, pois, como fortuitos internos; e (ii) que o tempo adicional de 60 dias não se aplica ao caso, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1582318/RJ), o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos.
3.4. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
3.6. São protelatórios os Embargos de Declaração que apontam omissão inexistente, em havendo apreciação expressa da matéria tida como omissa no Acórdão, atraindo a aplicação do parágrafo segundo do artigo 1.026, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Ante o caráter protelatório dos aclaratórios opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A, ficam os respectivos embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.